Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745356-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILMAR SOARES DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da manifestação materializada pelo impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara nesta sede, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78693404 (fl. 59).